Tribunal: TJDFT
Processo: 0731592-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/0633, que teve decretada a preventiva.
2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas, mas também em razão dos indícios de habitualidade da traficância pelo paciente, considerando, inclusive, o seu envolvimento em outro contexto delitivo, que ensejou o cumprimento de mandado judicial em sua residência, culminando na sua prisão em flagrante.
3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.
4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.
5. Incabível a concessão de prisão domiciliar ao paciente quando não há qualquer comprovação de que a doença que o acomete tenha lhe causado debilidade extremamente grave, tampouco que o tratamento necessário não lhe esteja sendo disponibilizado no ambiente de segregação.
6. Ordem denegada.